Tribunal: STF
Processo: HC 186082
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kaio Galvao de Castro, em favor de Fábio Lima Furtado, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 121.122/CE e RHC 127.186/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por FÁBIO LIMA FURTADO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 
    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 12/12/2018, sendo posteriormente denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º e 4º, II, da Lei n.12.850/2013 e art. 1º, § 4º, Lei n. 9.613/98 e art. 312 c/c o art. 29, ambos do CP. 
    Neste recurso ordinário reitera estar sofrendo constrangimento ilegal, em virtude do excesso de prazo para formação de culpa. 
    Requer, assim, o relaxamento da prisão cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fl. 132). 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso(e-STJ, fls. 143-145). 
    Em sede de pedido de reconsideração da liminar indeferida, o recorrente adicionou o pedido de concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de se enquadrar o recorrente no grupo de risco do COVID-19 (e-STJ, fls. 197-245). “ (eDOC 33)
    No STJ, o recurso ordinário não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observo que, em 31.3.2020, foi negado provimento ao RHC 121.122 e, em 22.5.2020, foi indeferida a liminar nos autos do RHC 127.086, desconhecidas as razões do pedido e da decisão.
    Observe-se a fundamentação constante da decisão proferida nos autos do RHC 121.122:
    O recorrente sustenta que está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. O TJCE afastou a tese defensiva, sob o seguinte fundamento: 
    "Nesse contexto, em que pese o réu encontrar-se preso cautelarmente há cerca de 11 (onze) meses, não se verifica a exacerbação do prazo para a conclusão da instrução criminal, apto a justificar a concessão de habeas corpus, eis que eventual elastério prazal está devidamente justificado em face das peculiaridades do caso, mormente a elevada quantidade de réus, vários incidentes processuais e a necessidade de expedição de carta precatória.” (eSTJ, fl. 106) 
    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido que os prazos processuais não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode simplesmente fazer uso da soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Deve-se analisar com razoabilidade o caso concreto, a fim de verificar a ocorrência de demora injustificável para a apuração dos fatos e julgamento do caso (v.g., AgRg no HC 502.077-SP, rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, DJe10/09/2019; e RHC 103.730-SE, rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe01/03/2019). 
    O caso está revestido de peculiaridades que justificam a atual duração do processo. De fato, cuida-se de ação complexa, com 17 réus, instaurada para a apuração de múltiplos crimes, entre eles o de organização criminosa e de lavagem de dinheiro. Outrossim, consta que foi necessária a expedição de carta precatória para a citação de 9 acusados, o que, naturalmente, demanda um prazo maior para o seu cumprimento. Ademais, o Tribunal de origem informou que já foi designada audiência de instrução para os dias 11 a 15 de maio de 2020, ou seja, já é possível antever o término da fase instrutória. Afastada, pois, qualquer alegação acerca do excesso de prazo. 
    Sem razão, igualmente, quanto ao capítulo da concessão domiciliar. 
    A pretensão de concessão de prisão domicilar não foi discutida pelo Tribunal de origem, daí porque seria inviável a apreciação desse tema neste recurso, sob pena de supressão de instância. 
    Nesse sentido, já se decidiu que, "em face do obstáculo da supressão de instância, não é possível o exame, por esta Corte, de discussão não apreciada no Tribunal de origem" (HC 376.650/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 22/2/2017). (eDOC 33)
    Quanto à tese de excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de número de réus na ação penal e expedição de carta precatória, o que verifico no caso dos autos. Precedente:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691/STF. Inocorrência de constrangimento ilegal manifesto a autorizar sua superação. 3. Agravo que pretende debater matéria não constante da decisão agravada. Impossibilidade. 4. Alegação de excesso de prazo. Número expressivo de réus. Especificidades que justificam maior elasticidade temporal do processo. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (AgR no HC 177.549, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2020)
    Quanto ao pedido de extensão, verifico que nem o magistrado de primeiro grau nem o TJCE o apreciaram, de modo que a apreciação nesta Corte resultaria em supressão de instância. Ademais, sequer há elementos para averiguar se o paciente está nas mesmas circunstâncias fáticas dos corréus, nos termos do artigo 580 do CPP. (eDOCs 5, 6 e 7)
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau, mas de forma perfunctória.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeira que reavalie a prisão imposta ao paciente, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, considerados o alegado estado de saúde do paciente e as condições da unidade onde está custodiado.
    Publique-se. Comunique-se ao Ministro Relator do RHC 127.086/STJ e ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente